Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. VERBAS PRETÉRITAS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 810. STJ. TEMA 905. ÍNDICE IPCA-E. TESE REAFIRMADA PELO STF EM 03.10.2019. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Seguindo o disposto no art. 191, do Código Civil, este e. Tribunal, bem como o Superior Tribunal de Justiça, tem assentado que o reconhecimento administrativo de dívida gera a renúncia tácita à prescrição.

2. Considerando que o dies a quo para a contagem prescricional foi a data de emissão da Declaração do Distrito Federal reconhecendo os créditos retroativos pendentes de pagamento e a pretensão ajuizada antes do decurso do quinquênio prescricional, não completado o quinquênio, não há que falar em prescrição.

3. No julgamento do RE 870.947, tema 810, pela sistemática da repercussão geral, o STF firmou tese no sentido de que é inconstitucional “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança", sendo o IPCA-E o índice que melhor se presta à recomposição da moeda.

4. No dia 03.10.2019, foi reafirmada, pelo Supremo, decisão da Corte que definiu o IPCA-E, e não mais a TR, como o índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, tendo os Ministros, por maioria, negado provimento a quatro embargos de declaração opostos contra referido acórdão, no âmbito da repercussão geral do RE no 870.947, Tema 810, concluindo eles, ainda, pela não modulação de efeitos da decisão.

5. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

6. Quando a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os limites graduais definidos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, oscilando entre o mínimo de 1% (um por cento), no caso da condenação ou do proveito econômico obtido superar 100.000 (cem mil) salários-mínimos, e máximo de 20% (vinte por cento), quando não ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos, sem prejuízo das faixas intermediárias previstas nos incisos IV e V do mesmo dispositivo.

7. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.